Tribunal: TCU
Processo: 019.922/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão presencial conduzido pelo município de São Vicente/SP, cujo objetivo era a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde e carcaças de animais de pequeno e médio porte.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 165/2019, conduzido pelo município de São Vicente/SP, cujo objetivo era a contratação de empresa, por doze meses, para coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) e carcaças de animais de pequeno e médio porte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel Pedro Luis de Freitas Gouvêa Junior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, deixando de aplicar-lhe multa pelas razões expostas no voto que fundamenta este Acórdão; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Município de São Vicente/SP acerca das seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Presencial 165/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 9.3.1. exigência de que o contratado instale no prazo de 90 dias um escritório administrativo, vestiário, câmara fria e local para estacionamento de veículos, sem a demonstração de que tal medida seja imprescindível à adequada execução do objeto licitado, devido ao potencial de restringir o caráter competitivo da licitação, de afetar a economicidade do contrato e de ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e aos art. 5o e 9o, I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 14.133/2021 ; 9.3.2. admissão de subcontratação para os serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, sem a prévia definição no edital das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais significativo do objeto para as quais não deverá caber subcontratação, assim entendidas como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, for exigida apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes, à vista do previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no art. 30, §1o, inciso I e § 2o, da Lei 8.666/1993, no art. 67, §1o, da Lei 14.133/2021 e na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 3144/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.4. dar ciência desta deliberação às representantes, a Pedro Luis de Freitas Gouvêa Junior e ao Município de São Vicente/SP.